Tribunal: TJPA
Processo: 0012662-97.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. INSUBSISTÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES CORRETAMENTE, RECONHECIDAS E APLICADAS. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE E APLICABILIDADE EXCLUSÃO DE OFÃCIO. MANUTENÃÃO DO QUANTUM DA PENA. 1. Restando configurada a coautoria, nÃ£o hÃ¡ que se falar em participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia, muito menos em desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo qualificado para a forma simples, pois, as qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma, foram plenamente comprovadas, em JuÃzo. 2. NÃ£o obstante corretamente reconhecida e aplicada a majorante do emprego de arma branca, entretanto, diante da alteraÃ§Ã£o procedida pela Lei nÂº 13.654/2018, novatio legis in mellius, de ofÃcio exclui-se a referida causa de aumento.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TODAVIA, DE OFÃCIO AFASTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0012662-97.2017.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (11ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: GEANDRESON SOUSA PEREIRA
ADVOGADO: EVANDRO FARIAS LOPES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES CORRETAMENTE, RECONHECIDAS E APLICADAS. ARMA BRANCA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. RETROATIVIDADE E APLICABILIDADE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA.
1. Restando configurada a coautoria, não há que se falar em participação de menor importância, muito menos em desclassificação do crime de roubo qualificado para a forma simples, pois, as qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma, foram plenamente comprovadas, em Juízo.
2. Não obstante corretamente reconhecida e aplicada a majorante do emprego de arma branca, entretanto, diante da alteração procedida pela Lei nº 13.654/2018,
novatio legis in mellius
, de ofício exclui-se a referida causa de aumento.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TODAVIA, DE OFÍCIO AFASTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. TODAVIA, DE OFÍCIO AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 6ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete e catorze do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

GEANDRESON SOUSA PEREIRA,
por intermédio de sua defesa técnica interpôs o recurso em análise, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática da conduta descrita no artigo 157, §2º, I, II, do Código Penal.

Consta dos autos que no dia 22/05/2017, por volta de 15h, no interior de um coletivo da linha CDP providência, que trafegava pela Av. José Bonifácio, nesta capital o apelante, na companhia do corréu Ivan Valdares Davi assaltaram P.S.S.B., cobrador do referido ônibus, subtraindo-lhe, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de uma faca, seu aparelho celular marca Samsung e a quantia de R$ 89,00, do caixa da empresa.

Narra ainda, que dia do ocorrido, o apelante e o corréu adentraram o referido coletivo fazendo-se passar por passageiros convencionais, porém, logo anunciaram o assalto. O corréu, empunhando uma faca, foi em direção ao cobrador e lhe retirou os bens supracitados. Enquanto isso, apelante rendeu o motorista, aplicando-lhe uma gravata para que não reagisse. Após a subtração desceram do veículo e empreenderam fuga correndo.

Ocorre que, tanto o cobrador quanto o motorista desceram do ônibus e passaram a perseguir os assaltantes, gritando aos populares que haviam sido roubados. Isso chamou a atenção de guardas municipais que faziam ronda pelas proximidades, tendo estes, assumido a perseguição ao apelante e corréu conseguindo detê-los minutos depois, sendo encontrado em poder deles a faca utilizada e a
res furtiva
. Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia após as vítimas tê-los reconhecido.

Após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformados, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em epígrafe (fl. 151).

Em suas razões (fls. 163/168) a defesa combate a r. sentença condenatória aduzindo, para tanto, que o apelante não praticou o crime de roubo majorado, visto que, não subtraiu nada da vítima, apenas imobilizou o motorista, sem, contudo, utilizar nenhuma arma para tolher a resistência deste, por essa razão, na ótica da defesa a participação do recorrente no crime deve ser considerada de menor importância.

Diante dessas circunstâncias, entende que a pena aplicada ao apelante se mostra desproporcional, por essa razão, postula pela revisão da dosimetria, para que sejam afastadas as majorantes reconhecidas na sentença, com o consequente abrandamento da pena para o mínimo legal e, posteriormente, que a reprimenda corporal seja covertida em alternativa de caráter educativo.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento (fls. 163/168).

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 178).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade se fazem presentes, razão pela qual conheço do recurso.

No que tange ao pedido nele contido, isto é, o reconhecimento da participação de menor importância, com consequente afastamento das qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes. Não há como lhe conceder guarida.

Quanto ao primeiro aspecto, isto é, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do CP) em que pese o esforço envidado pela defesa, no afã de demonstrar a injustiça da condenação imposta ao apelante, entretanto, dito esforço se mostra infrutífero, considerando que, todas as nuances a esse respeito foram bem esclarecidas, pelos depoimentos da vítima, bem como do corréu e do próprio apelante em juízo.

A vítima,
Paulo Sebastião da Silva Pinto
, relatou em juízo (mídia/fl. 112) que:
(...) o acusado IVAN lhe apontou uma faca e subtraiu seus bens enquanto GEANDRESON enforcava o motorista, impedindo-o de pedir ajuda; após os acusados terem saído do coletivo, ele e o motorista correram em direção a um posto da Guarda Municipal e apontaram os assaltantes a eles; os agentes públicos logo conseguiram deter os mesmos, ressaltando que seu aparelho celular e uma parte da renda foram recuperados.

A testemunha
Antônio Pessoa Pinto
, motorista do ônibus, em Juízo (mídia/fl. 112) confirmou a versão da vítima, conforme se infere do trecho a seguir reproduzido:
(...) é motorista de ônibus estava de serviço (...) quando na parada do expresso subiu dos rapazes um moreno com uma faca; (...) enquanto ou outro o lhe enforcou que estava ficando sem ar; soltou a direção do veículo e parou; esclareceu que foi à delegacia posteriormente e não tem dúvida alguma quanto à identidade dos acusados.

A participação do apelante é relatada pelo corréu
Ivan Valadares Davi que
em Juízo (mídia/fl. 112), afirmou:
(...) se encontrou como o acusado Geandreson, que o convidou para praticar o assalto no ônibus, entraram e puxou e a arma e subtraiu os bens do cobrador, enquanto o Geandreson dava uma mata leão no motorista (...).

O próprio apelante que ao dar sua versão para os fatos na fase instrutória, confirmou sua efetiva participação no delito conforme se infere do trecho de seu depoimento em Juízo (mídia/fl. 112):
(...) praticou o assalto, estava junto com o Ivan, combinaram o assalto. Ivan estava armado, afirmou que segurou o motorista com uma gravata (...).

Constata-se dos relatos acima que o apelante aderiu de forma voluntária à ação criminosa, assim como, colaborou de forma efetiva para a consumação do crime, sendo indiscutível o liame subjetivo entre ele e o corréu, caracterizando, indelevelmente, a coautoria em sua ação.

Acerca da matéria, assim decidiu Pretório Excelso:
¿A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição estatal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, `todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime¿, pois, em tal hipótese, `há unidade de crime e pluralidade de agentes¿.¿ (STF, RT 726/555).

Portanto, uma vez configurada a coautoria, não há que se falar em participação de menor importância, muito menos em desclassificação do crime de roubo qualificado para a forma simples, pois, as qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma, foram plenamente comprovadas, pelas provas orais ao norte reproduzidas.

Não obstante o acerto da decisão condenatória, contudo, destaco que a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada de ofício.

Pois bem, com o advento da Lei nº 13.654/2018, o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal foi revogado e os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorados, havendo, portanto,
novatio legis in mellius
.

Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24/04/2018 e, considerando a retroatividade da lei mais benéfica, a majorante pertinente ao uso de arma branca deve ser afastada. Assim, de ofício, afasto a referida causa de aumento de pena da conduta do apelante.

Nesse viés, considerando o afastamento da referida majorante (I, §2º, do art. 157 do CP), procedo a novo cálculo da dosimetria da pena que fica assim estabelecida:

Mantenho o quantum da pena-base aplicado pelo magistrado singular na sentença, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ``d¿¿, do Código Penal, porém, tendo em vista que a pena-base fora aplicada em seu mínimo, deixo de valorá-la, com base na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa trilha, tendo em vista que fora afastada a majorante do uso de arma, (I, §2º, do art. 157 do CP), todavia, permanece a relativa ao concurso de agentes (II, §2º, do art. 157 do CP). Entretanto, considerando que o magistrado singular fixou e fração de aumento de pena no mínimo legal, isto é, 1/3 (um terço), mantenho o referido patamar, ficando a pena definitiva estabelecida 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, todavia, de ofício, afasto a majorante do uso de arma branca, sem, contudo, alterar o quantum da pena final aplicada ao réu.

É o meu voto.
Belém, 14 de março de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM